Tribunal: TJMT
Processo: 1030053-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030053-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), NEIDE MARIA DE PINHO SOARES - CPF: 061.937.491-87 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA JACOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 37.285.962/0001-44 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO AMBROSIO - CPF: 003.720.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LICINIO DOS SANTOS SILVA NETO - CPF: 081.925.328-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOLBERY ALBUQUERQUE COSTA - CPF: 062.637.228-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO STAUT PINTO COSTA - CPF: 531.198.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTINAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por NEIDE MARIA DE PINHO SOARES contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento interposto por FÁTIMA JÁCOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO, determinando a destinação dos valores depositados em juízo para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor das agravantes. A embargante alega omissão quanto à necessidade de instauração do procedimento de cumprimento de sentença, contradição na fundamentação e julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão do acórdão quanto à necessidade de instauração do cumprimento de sentença para satisfação dos honorários advocatícios; (
ii
) analisar se há contradição entre o reconhecimento da autonomia do crédito e a dispensa do procedimento executivo; (
iii
) examinar se a decisão incorreu em julgamento ultra petita ao determinar o pagamento imediato dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm finalidade restrita de sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do acórdão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da necessidade do cumprimento de sentença, fundamentando que a liberação dos valores em juízo atende aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

A autonomia do crédito de honorários não impede que, diante de valores disponíveis em juízo, se determine sua destinação direta para pagamento, especialmente considerando sua natureza alimentar e a previsão do art. 85, §14, do CPC.

Não houve extrapolação dos limites do pedido recursal, pois as agravantes pleitearam expressamente a destinação dos valores ao pagamento dos honorários, tendo o acórdão se limitado a deferir tal pedido.

A alegação de ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados não configura omissão, conforme jurisprudência do STJ, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina a destinação de valores depositados em juízo para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não exige a instauração de cumprimento de sentença, desde que o crédito esteja reconhecido e os valores disponíveis.

O reconhecimento da autonomia do crédito de honorários não impede a adoção de medidas que favoreçam a efetividade e a celeridade processual.

Não configura julgamento ultra petita a decisão que se limita a conceder exatamente o que foi expressamente requerido no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 513, 523 e 85, §14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 24.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1030053-90.2025.8.11.0000

NEIDE MARIA DE PINHO SOARES

x
FATIMA JACOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por NEIDE MARIA DE PINHO SOARES contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por FÁTIMA JÁCOMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO, determinando que os valores depositados em juízo sejam destinados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor das agravantes.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e julgamento ultra petita.

Sustenta que houve omissão quanto à necessidade de instauração do procedimento de Cumprimento de Sentença para a cobrança do crédito autônomo dos advogados, conforme artigos 513 e 523 do CPC, argumentando que a satisfação dos honorários não pode ser um ato automático ou mero prolongamento da execução já extinta.

Aponta contradição no acórdão que, segundo alega, ao mesmo tempo reconheceu a autonomia do crédito de honorários e negou a necessidade de instauração do procedimento de Cumprimento de Sentença para sua cobrança.

Aduz, ainda, que o acórdão teria extrapolado os limites do pedido formulado pelas agravantes, configurando julgamento ultra petita, pois as agravantes teriam pleiteado apenas a manutenção das constrições e a vinculação do depósito para futura satisfação, e não o pagamento imediato.

Requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento ou, subsidiariamente, adequar a decisão aos limites do pedido, determinando apenas a manutenção do bloqueio dos valores até a instauração do devido Cumprimento de Sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
324863853
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a necessidade de instauração do procedimento de Cumprimento de Sentença para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, observo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao fundamentar que:

"Ademais, a liberação dos valores depositados em juízo para posterior nova constrição em eventual cumprimento de sentença viola frontalmente os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, especialmente quando os valores já se encontram à disposição do juízo e são suficientes, ainda que parcialmente, para a satisfação do crédito relativo aos honorários advocatícios."

O acórdão adotou posicionamento que privilegia a efetividade processual, permitindo a destinação direta de valores já depositados para satisfação de crédito reconhecido, sem necessidade de novo procedimento executivo. Tal entendimento está em consonância com o princípio da economia processual e da duração razoável do processo.

No que tange à alegada contradição, também não assiste razão à embargante. O reconhecimento da autonomia do crédito de honorários não implica necessariamente na exigência de um procedimento executivo autônomo em todas as situações.

O acórdão fundamentou adequadamente a possibilidade de destinação dos valores depositados para pagamento dos honorários, considerando sua natureza alimentar e o privilégio legal de que gozam, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Por fim, quanto ao alegado julgamento ultra petita, verifico que as agravantes requereram expressamente em seu recurso que "
seja o valor depositado em juízo em conta vinculada ao executória destinado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
" (ID 311654899, pág. 8).

O acórdão, ao determinar que "
os valores depositados em juízo sejam destinados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor das agravantes
", atendeu exatamente ao pedido formulado, não extrapolando seus limites.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Na verdade, o que se observa é a mera irresignação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025